Tribunal: TJDFT
Processo: 0711680-51.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO-FIO E DRENAGEM PLUVIAL EM QUADRAS. REVISÃO CONTRATUAL. REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. RECOMPOSIÇÃO DA MOEDA. LEI N. 8.666/93. A DATA BASE DE ATUALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DEVE SER A DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, DESDE QUE DENTRO DO SEU PRAZO DE VALIDADE. PRINCIPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E CONTRATUAL. RECURSO IMPROVIDO.
Sinopse-fática: Trata-se de ação de cobrança em que o autor pleiteia a condenação da requerida ao pagamento de R$ 33.340,47 referente ao contrato administrativo de execução das obras de pavimentação asfáltica, meios-fios e drenagem pluvial nas quadras 101, 102, 301 e 303 no Centro Urbano, em Samambaia – RA XII – DF, em face do reequilíbrio econômico-financeiro, consequência da recomposição da moeda.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de cobrança, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 1.1. Recurso aviado pelo autor na busca pela cassação da sentença. Aduz que a razão de ser do pedido de pagamento reajustado do valor de R$ 33.340,47 é a recomposição da moeda. Afirma que o cálculo do reajuste para o reequilibrio financeiro-econômico do contrato deve ser contado da data da apresentação da proposta, ainda que tenha sido fora do prazo de validade, e não da assinatura do contrato. Por fim, afirma que a imprevisão contratual pode ocorrer a qualquer tempo.
2. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso XXI, assegura o equilíbrio econômico-financeiro nos contratos realizados com a administração Pública. 2.1. “Art. 37 (...) XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegura a igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.” 2.2. Já a Lei n. 8.666/1993 prevê o instituto do reequilibrio econômico-financeiro em seu artigo 65, inc. II, alínea "d" e §5°, com o seguinte teor: Art. 65 Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: (..) II -por acordo das partes: (..) d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. 2.3. Assim, para aplicação do instituto do reequilíbrio econômico financeiro, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: a) fato superveniente; b) fato cuja ocorrência seja imprevisível ou previsível, porém, com consequência incalculável, retardador ou impeditivo da realização da avença e c) fato cujas repercussões correspondem a riscos não assumidos pela contratada. 2.4. De acordo com o disposto no inc. XI do art. 40 da Lei de Licitações, o reajuste deve retratar a variação efetiva do custo de produção, podendo ser implementado por meio de índices específicos ou setoriais, previamente fixados no instrumento convocatório e no contrato. 2.5. Desta forma, pela leitura da Lei n. 8.666/1993 e das lições doutrinárias, conclui-se que: a) o reajuste deve estar previsto no edital e na lei; b) só pode ser feito anualmente e c) seu termo inicial é a apresentação da proposta ou do orçamento. 2.6. Quanto à alegação de que o reajuste retrata, em verdade, de recomposição da moeda, deve reputar-se que, ocorrendo a elevação dos custos em contratos administrativos não retratados pelos índice de atualização ou de reajuste adotado contratualmente, o particular, de fato, tem direito à recomposição dos preços. Não é o caso dos autos. 2.7. O autor não comprovou a elevação dos custos do contrato objeto dos autos, a variação de preços de insumos ou qual os cálculos que a fizeram chegar no valor que pleiteia. Portanto, não se desimcumbiu de seu ônus de provar a existência de seu direito (art. 373, I do CPC), para que haja alguma recomposição dos preços. 2.8. Ao demais, o apelante assinou o contrato em questão, mesmo fora da validade da proposta, tendo pleno acesso as condições e cláusulas alí pactuadas. 2.9. É necessário frisar que o apelante anuiu com os termos e aditivos contratuais, portanto, tinha ciência de como seriam aplicados os indíces de atualização e reajuste adotados. 2.10. 2. O reajuste contratual em sentido amplo e o reequilíbrio econômico financeiro foram criados pelo legislador com o objetivo de cumprir a determinação constitucional de que as condições propostas no contrato administrativo devem ser mantidas. 3. Desta forma, foram criados estes dois institutos, sendo o primeiro desmembrado em reajuste em sentidos estrito e repactuação. Apesar das distinções, todos têm como objetivo manter as condições da proposta. 4. No caso específico dos autos, a questão submetida a exame refere-se a reajuste em sentido estrito, o qual (i) deve estar previsto no edital e na lei; (ii) só pode ser feito anualmente e (iii) tem como termo inicial a apresentação da proposta ou do orçamento. 5. Na situação em tela, impende destacar que, além da previsão legal, o Edital de Licitação que precedeu à contratação prevê a possibilidade de reajuste. Entretanto, observa-se que a empresa autora/recorrida somente pleiteou o reajustamento dos valores após ter celebrado o aditivo e concordado com todos os termos do contrato administrativo antes pactuado. 6. Logo, necessário entender pela ocorrência da preclusão lógica, já que, com base nesta anuência, a Administração avaliou a vantagem de manter o contrato e o firmou, sendo incabível requerer o reajuste após superado o momento oportuno.” (20140111539730APO, Relator: Romulo de Araújo Mendes. 1a Turma Cível).
3. Recurso improvido